Tribunal: TJBA
Processo: 8019035-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019035-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIRO DIAS MELO

Advogado(s)
:
HENRIQUE ALVES DE AMORIM MACHADO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência e concedeu parcialmente a gratuidade judiciária.

2.

Decisão monocrática que deferiu parcialmente o recurso, concedendo integralmente a gratuidade judiciária e provendo a tutela de urgência para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos.

3.

Superveniência de rescisão contratual por iniciativa do autor, que solicitou exclusão do plano de saúde em 01/08/2025.

4.

Extinção do vínculo contratual que configura perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5.

Obrigações contraídas durante a vigência do contrato permanecem exigíveis, devendo ser discutidas em fase de cumprimento de sentença ou liquidação, não afetando o julgamento do recurso quanto ao pedido de cobertura futura.

6.

Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática (Id 85328637) em razão da perda de objeto do recurso principal.

7.

Agravo de Instrumento prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019035-18.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CIRO DIAS MELO e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno de Id 85328637, nos termos do voto da Relatora.